Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715832-60.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708389-80.2022.8.07.0004 AGRAVANTE: SAND LEYCIA RODRIGUES COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Indefiro o pedido de desarquivamento e nulidade dos atos processuais (ID 50828233), tendo em vista o certificado em ID 53342674. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora